Tribunal: TJDFT
Processo: 0719652-89.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0719652-89.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G44 BRASIL S.A, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR APELADO: ELISABETE DA SILVA ARAUJO, HELIO FERNANDO ROSA DE ARAUJO DESPACHO Trata-se de recurso de apelação interposto por G44 BRASIL S.A. (ID. 23785498) contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos da ação monitória ajuizada por ELISABETE DA SILVA ARAUJO e HELIO FERNANDO ROSA DE ARAUJO. Os apelantes interpuseram o recurso desacompanhado de preparo e requereram a gratuidade de justiça, o que foi impugnado pelos apelados em sede de contrarrazões (ID. 23785517). Assim, considerando o pedido de gratuidade de justiça, desprovido da efetiva comprovação formal/material de miserabilidade, bem ainda a natureza do pedido, valor da ação, o não deferimento na origem, e tudo mais que nos autos consta, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a parte apelante comprove satisfatoriamente a pobreza alegada ou recolha o preparo do recurso, dada a modicidade das referidas custas. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se e intimem-se. Brasília,8 de março de 2021 14:48:03. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA